Tribunal: STF
Processo: ARE 715508
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCLUSÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. XI, da Constituição da República. 2. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional direta. 3 Reexame de provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.